Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705063-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: JESSE DE SOUSA OLIVEIRA REQUERIDO: GUILHERME WILHELMS TAVARES DESPACHO Intime-se a parte agravada para, caso queira, ofertar suas contrarrazões no prazo legal. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora